Tribunal: TJES
Processo: 0026987-32.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026987-32.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: GERUSA VALADARES MIGLIORELLI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. PROCEDIMENTO IMPERITO. DANO MATERIAL E MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atendimento odontológico, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.180,00 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, em razão de extrações dentárias indevidas e perfuração maxilar que ocasionaram infecção e necessidade de tratamento corretivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão de suposta limitação probatória; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil do profissional liberal; (iii) determinar se há nulidades processuais por alegada suspeição do magistrado e falhas no sistema processual; e (iv) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo afasta o cerceamento de defesa, pois houve ampla dilação probatória após anulação da primeira sentença, com produção de provas testemunhais e documentais suficientes à formação do convencimento.

O magistrado reconhece a responsabilidade civil subjetiva do profissional liberal, evidenciada por conduta imperita que resultou em perfuração maxilar e comunicação buco-sinusal, comprovadas por prova técnica e testemunhal.

A prova dos autos demonstra nexo causal entre a conduta do réu e os danos sofridos, sendo irrelevante a intervenção posterior de outros profissionais, que não rompe a cadeia causal.

A versão defensiva de que as lesões decorreriam de agressões físicas é afastada por prova técnica idônea, que evidencia incompatibilidade entre as lesões e tal hipótese.

O ordenamento processual exige demonstração de prejuízo para reconhecimento de nulidade, inexistente nas alegações relativas a falhas no sistema eletrônico e suspeição do magistrado.

A sentença anulada anteriormente não produz efeitos jurídicos, sendo inadmissível sua invocação como parâmetro de decisão mais benéfica.

A gratuidade da justiça é devida quando demonstrada a hipossuficiência econômica, não exigindo estado de miséria absoluta, bastando a impossibilidade de arcar com as despesas sem prejuízo da subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil de profissional liberal exige comprovação de culpa, nexo causal e dano, podendo ser demonstrada por prova testemunhal e técnica.

A intervenção posterior de terceiros para tratamento de dano não rompe o nexo causal quando decorre de conduta inicial lesiva.

A decretação de nulidade processual depende da demonstração concreta de prejuízo, não bastando alegações abstratas.

A sentença anulada deixa de produzir efeitos jurídicos, não podendo ser invocada como parâmetro decisório.

A gratuidade da justiça é concedida mediante demonstração de insuficiência de recursos, ainda que não configurada miséria absoluta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º, e 178, II; CC, norma geral de capacidade civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 048189002016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026987-32.2005.8.08.0024

APELANTE:
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS

APELADA:
GERUSA VALADARES MIGLIORELLI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MANOEL FERREIRA DOS SANTOS em razão da sentença que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada por GERUSA VALADARES MIGLIORELLI, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 1.180,00 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A Apelada ajuizou a presente ação indenizatória afirmando que contratou verbalmente o Apelante para obturação e colocação de próteses (“roach”), com pagamento inicial, mas que, em vez do ajustado, ele teria promovido extrações dentárias e intervenções gengivais, uma delas com perfuração do maxilar, o que desencadeou dor intensa, secreção, infecção, comunicação buco-sinusal e necessidade de tratamento corretivo com outros profissionais.

O processo teve uma primeira sentença anulada pelo TJES em 2012, por insuficiência de instrução. Depois disso, houve nova e longa fase instrutória, com redesignações de audiências, tentativa de oitivas, agravo de instrumento, substituição de testemunha e, ao final, alegações finais orais antes da nova sentença.

Na segunda sentença, ora recorrida, o juízo afastou a alegação de ilegitimidade passiva, aplicou o CDC com responsabilidade subjetiva do profissional liberal e inversão do ônus probatório, reconhecendo que os documentos de fls. 11/13 indicavam que o demandado se apresentava como dentista, com carimbo e receituários, e que os danos materiais só estavam provados quanto a três desembolsos específicos: R$ 730,00, R$ 250,00 e R$ 200,00, totalizando R$ 1.180,00. Também entendeu que as sequelas, a dor e a quebra de confiança justificavam a fixação de dano moral no valor de R$ 20.000,00.

Seguiu-se o presente recurso.

Da Assistência Judiciária Gratuita

Inicialmente, no que concerne ao pedido de gratuidade judiciária formulado pelo Apelante, verifico que o comprovante de rendimentos acostado aos autos (ID 11279839) fornece elementos concretos que atestam a hipossuficiência financeira alegada.

O benefício da assistência judiciária gratuita, previsto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República e regulamentado pelos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, constitui instrumento de efetivação do acesso à justiça, garantindo que a insuficiência de recursos não se torne um obstáculo intransponível à tutela jurisdicional.

Analisando as informações constantes nos autos, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais.

Ressalto que “
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 048189002016).

Ademais, o reconhecimento desse direito de acesso à Justiça a quem se diz sem condições de arcar com as despesas do processo, não exclui a expectativa de direito do Estado de receber o que lhe é devido pela prestação da jurisdição, nem exclui a expectativa de direito do Advogado da parte contrária de receber seus honorários caso não se confirme no curso do processo a impossibilidade de custear as despesas processuais. Nesse caso, a hipótese se converterá, inclusive, em fundamento para as medidas legais cabíveis.

A concessão do benefício da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Desse modo, mesmo contando com os favores da gratuidade processual a parte beneficiada se sujeita aos ônus da sucumbência, ou seja, a condenação respectiva constará da sentença, ficando, contudo, sobrestada.

Desse modo, considerando a atual conjuntura econômica e os descontos incidentes sobre os proventos do recorrente, o custeio das despesas processuais comprometeria sua subsistência.

Por conseguinte, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Da Alegação de Cerceamento de Defesa

Argui o Apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a tese de julgamento antecipado irregular e ausência de produção de provas requeridas. Tal pretensão, todavia, carece de lastro fático e jurídico.

É imperioso consignar que a primeira sentença proferida nestes autos foi anulada por este egrégio Tribunal justamente para franquear a dilação probatória.

Após o retorno dos autos à origem, observou-se uma densa marcha instrutória, com a designação de múltiplas audiências de instrução e julgamento, oitiva de testemunhas e análise de farta documentação.

Como bem salientado nas contrarrazões, o Apelante incorreu em preclusão temporal quanto a determinadas provas testemunhais, fato devidamente fundamentado em sede de agravo de instrumento anterior.

Portanto, tendo o magistrado formado seu convencimento com base em um acervo probatório robusto e garantido o contraditório, não há que se falar em nulidade.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Do mérito

Inicialmente, registro que o pedido de observância da prevenção já foi atendido e o processo está em trâmite nesta 4ª Câmara Cível, exatamente o órgão que anulou a primeira sentença prolatada.

O cerne da controvérsia reside na responsabilidade do apelante pelas lesões bucais sofridas pela Apelada. Sustenta a defesa a ausência de nexo causal, imputando as extrações dentárias a terceiros (Dr. Fábio e Dr. Maximiliano) e as lesões a supostas agressões do marido da Apelada.

Contudo, a análise sistêmica das provas conduz à conclusão diversa.

A condenação imposta em favor da Apelada se fundamentou em lastro probatório suficiente, para amparar a responsabilidade civil do Apelante.

Há, nos autos, elementos convergentes no sentido de que o Apelante se apresentava como profissional apto à realização de atendimento odontológico.

A prova testemunhal reforça a narrativa autoral, inclusive no ponto em que o dentista ouvido afastou, como causa provável das lesões, a versão alternativa sustentada pela defesa, consistente em agressões pretéritas sofridas pela Apelada.

A sequência fática delineada nos autos demonstra que a lesão originária — uma perfuração maxilar com comunicação buco-sinusal — decorreu de procedimento imperito realizado pelo Apelante.

O fato de a Apelada ter buscado auxílio posterior com outros profissionais para remediar o quadro infeccioso e a dor intensa não rompe o nexo de causalidade; ao contrário, confirma a gravidade do dano inicial.

O depoimento do dentista Dr. Fábio Alves dos Santos é contundente ao afirmar que as lesões apresentadas por Gerusa não poderiam ter sido causadas por agressões físicas, dada a especificidade da fratura óssea e da infecção encontrada.

O sistema processual civil brasileiro não reclama uma certeza absoluta ou metafísica dos fatos, mas sim a formação de um juízo de convicção racional, devidamente motivado, construído a partir do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O controle jurisdicional em sede recursal não autoriza substituir, sem base idônea, a convicção motivada do magistrado por mera leitura subjetiva da parte vencida, sobretudo quando o
decisum
revela encadeamento lógico entre os fatos provados, o nexo causal e os danos reconhecidos.

Prosseguindo, a tese de que deveria prevalecer a primeira sentença por ser "mais benéfica" é juridicamente teratológica no âmbito cível. Uma vez anulado o ato judicial pelo Tribunal, este desaparece do mundo jurídico, deixando de produzir qualquer efeito.

Não há "dupla condenação" quando o título anterior foi desconstituído precisamente para garantir a lisura do processo. A transposição de institutos garantistas do Direito Penal para a seara da responsabilidade civil, neste contexto, carece de qualquer fundamento doutrinário.

Não existe, no âmbito do processo civil, princípio de “sobrevivência” da sentença anulada por ser menos gravosa. A anulação extingue a eficácia do ato judicial invalidado e impõe a renovação válida da atividade jurisdicional no ponto comprometido. Pretender que a decisão anulada continue a servir como baliza de benignidade equivaleria, em última análise, a negar eficácia prática ao próprio acórdão anulatório, o que é juridicamente inadmissível.

Melhor sorte não assiste à alegação de suspeição baseada em suposto "pré-julgamento" durante a audiência. A suspeição deve ser arguida por via própria e acompanhada de prova objetiva de parcialidade, o que não ocorreu. O que se extrai dos autos é o regular exercício do poder diretivo do magistrado na condução da instrução.

As razões recursais trazem percepções subjetivas do Apelante acerca da condução da audiência e da postura da magistrada, mas não veiculam elementos concretos, objetivos e juridicamente idôneos aptos a enquadrar a hipótese em qualquer das causas legais de impedimento ou suspeição.

O sistema não acolhe alegações genéricas de parcialidade desacompanhadas de substrato fático verificável.

Inexistindo prova segura de pré-julgamento, interesse pessoal do magistrado ou conduta subsumível às hipóteses legais, não há como reconhecer a nulidade do processo sob tal fundamento.

A alegação de nulidade por falha no sistema PJe também não prospera. Ainda que o Apelante afirme não ter sido novamente intimado para conferir supostas correções antes do julgamento dos embargos de declaração, não demonstrou, de forma concreta, qual prejuízo processual efetivo daí teria advindo, tampouco apontou de que maneira específica a defesa teria sido privada de influir validamente no resultado do julgamento.

No processo civil contemporâneo, a decretação de nulidade reclama demonstração de prejuízo, não bastando invocação abstrata de irregularidade formal. A instrumentalidade das formas impede a invalidação do ato quando ausente comprovação objetiva de dano processual.

No tocante ao pedido de intervenção do Ministério Público, igualmente não assiste razão ao apelante.

O art. 178, II, do Código de Processo Civil dispõe que “
o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: (...) II - interesse de incapaz
”.

De seu turno, o Código Civil estatui, como regra geral, que “
toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil
”.

A incapacidade, portanto, não se presume, exige demonstração segura e atual, o que não se vislumbra nos autos.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para conceder ao Apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.